Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722976-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISELE GAMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MM Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.0725587-47.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de GISELE GAMA ANDRADE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160438574 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, embora tal ferramenta tenha sido concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos. Destacou que os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados já foram objeto de pesquisa pelo Juízo. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do agravante para indicar bens da agravada passíveis de penhora, no prazo de 15 dias (quinze), sob pena de suspensão automática do feito, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acionamento do sistema SNIPER, na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, revela-se como alternativa para localização de ativos e patrimônio em nome da devedora, sem que isso afronte seus direitos, e pode viabilizar, de forma concreta e eficiente, a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Afirma que o indeferimento da pesquisa de dados mediante o uso da ferramenta SNIPER afronta os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, replicados no artigo 4o do Código de Processo Civil para o âmbito dos processos executivos, além dos artigos 6o e 139, inciso IV do Código de Processo Civil. Pondera estar configurado o risco de dano de difícil reparação, já que a r. decisão guerreada, além de guardar ilegalidades, enseja situação de insegurança e perigo de lesão, porquanto, apesar de preenchidos os requisitos legais, indefere a utilização de ferramenta apta a viabilizar a localização de bens, o que poderá provocar onerosidade excessiva. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja determinada a realização de busca de ativos financeiros mediante o uso da ferramenta SNIPER. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47713509 e 47713107. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a realização de pesquisa mediante o uso da ferramenta SNIPER, para fins de localização de bens passíveis de penhora. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa da ferramenta SNIPER, a fim de localizar bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo - SISBAJUD e RENAJUD (ID’s 148414578, 148414579, 148414580, 148414581, 148414582 dos autos de origem), sendo que no sistema SISBAJUD foi encontrada a importância de R$ 512,97 (quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos), valor irrisório em relação ao quantum exequendo, o qual supera a importância R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ademais, após as pesquisas no sistema RENAJUD foi inserida, por força da r. decisão exarada no ID 158799935 dos autos de origem, restrição de circulação ao veículo de placa JJN0183, modelo SUNDOWN PALIO de propriedade da executada (ID 148414582 processo de origem). Entretanto, além desses bens, as consultas realizadas não apresentaram resultado satisfatório, razão pela qual o agravante requereu ao juízo o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido e determinou a intimação do agravante a fim de indicar bens à penhora no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de suspensão automática do feito, nos termos do artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, nada obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento do exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os dois sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. Registre-se que o exequente detém conhecimento amplo de meios de busca extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, já que se trata de uma grande instituição financeira. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Nesse aspecto, cabe esclarecer que a execução de título extrajudicial foi proposta pelo agravante em 20/08/2019 (ID 43447453 dos autos de origem) e desde então foram realizadas várias diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome da devedora, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade integral, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Convém ressaltar que, há menos de 5 (cinco) meses, em 02/02/2023, foram realizadas pesquisas de bens mediante o uso das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD, ensejando a imposição de restrição de circulação a veículo registrado em nome da executada (ID 148414582). Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimoniado da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709186, 07022014920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702629, 07026458220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Importante esclarecer que a mera perspectiva de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens da devedora à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, ademais, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2023 às 15:42:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.